Tribunal: TJES
Processo: 0008987-43.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008987-43.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008987-43.2017.8.08.0030

APELANTE: MARCELO CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, II, do CP e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nulidade no reconhecimento do réu e ilegalidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente por ter se baseado em reconhecimento supostamente irregular e não corroborado por outros meios de prova; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi fundamentada em elementos idôneos, respeitando os parâmetros legais, ou se houve ilegalidade a justificar sua reforma.

III. Razões de decidir

A decisão do Júri encontra respaldo em elementos concretos dos autos, incluindo os relatos da vítima e de testemunha ocular, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d").

O reconhecimento pessoal realizado fora dos parâmetros do art. 226 do CPP, embora irregular, foi corroborado por provas independentes e convergentes, como declarações firmes da vítima e testemunha próxima.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, com valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), não havendo bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que se baseia em elementos probatórios concretos, ainda que haja reconhecimento irregular, desde que corroborado por outras provas. 2. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas devidamente demonstradas nos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, II, IV e V, c/c art. 14, II; CPP, arts. 593, III, “d”, e 226; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008987-43.2017.8.08.0030

APELANTE: MARCELO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
MARCELO CORDEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 14286734, parte 3, pp. 101/109), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Em suas razões o apelante alega, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que se baseou exclusivamente em reconhecimento feito de forma irregular, em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, e desprovido de outras provas que comprovassem sua autoria.

Sustenta que os depoimentos das testemunhas, em especial o da vítima, foram imprecisos, contaminados por uso de substâncias entorpecentes e por estado de saúde comprometido, tornando inidônea a imputação. Argumenta ainda que a condenação se deu por influência indevida de documentos mencionados em plenário que não foram adequadamente apresentados. Por fim, alega nulidade na dosimetria da pena, ao argumento de que a majoração da pena-base foi baseada em fundamentos subjetivos e desprovidos de amparo legal, requerendo, subsidiariamente, a sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta o acerto da sentença condenatória, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se apoiou em elementos concretos dos autos, notadamente nos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e confirmados com reservas em juízo, além das declarações da testemunha ocular Maria Aparecida Leite Thomaz. Defende que o reconhecimento da autoria foi corroborado por diversos elementos, inclusive pelas circunstâncias do crime, havendo respaldo probatório suficiente para a condenação. No tocante à dosimetria da pena, afirma que a majoração da pena-base se deu de forma fundamentada, com a devida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, especialmente quanto à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de id 15408900, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e que a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais pertinentes.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(
...
)
no dia 03 de julho de 2017, por volta das 13h45min, na Rua Piauí, nº 47, bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado MARCELO COR
D
EIRO (sic), vulgo “Neco”, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima MARCOS SOARES, prima do mesmo, somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi internada no Hospital Rio Doce e recebido os primeiros atendimentos de urgência, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 18.

Depreende-se dos autos que no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se no interior de sua residência, na companhia de sua companheira Maria Aparecida Leite Thomaz, quando o denunciado bateu na porta do referido imóvel.

Consta do procedimento investigatório que, em ato contínuo, após Maria Aparecida abrir a porta da residência, por solicitação da vítima, o denunciado, inesperadamente adentrou no local e, sem nada proferir, na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 (não apreendida), efetuou inicialmente três disparos contra o seu primo e vítima Marcelo Soares.

Não bastasse a conduta inicial perpetrada, ao notar que a vítima encontrava-se viva, o denunciado, na posse do mesmo artefato, desferiu outros três disparos em face do mesmo, não logrando êxito em ceifar-lhe sua vida.

Registre-se que, durante a empreitada homicida, a vítima abrigou-se no banheiro da residência, tentando se defender.

O denunciado evadiu-se do cenário criminoso, enquanto que a vítima, mesmo ferida, levantou-se e logrou êxito em solicitar o socorro imediato.

Restou apurado que o motivo do crime foi fútil, desproporcional, em razão de o denunciado suspeitar que a vítima tivesse repassado informações sustanciais acerca de um homicídio perpetrado em data pretérita.

Evidenciou-se, ainda, que o denunciado agiu de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que, inesperadamente, apareceu na residência da mesma e efetuou os disparos de arma de fogo, sem que esta estivesse esperando.

Além disso, o denunciado tentou matar a vítima objetivando assegurar a impunidade de outro crime, eis que suspeitava que a vítima tivesse relatado os fatos.

Autoria e materialidade extraída do Boletim Unificado (fls. 03/04); Auto de Apreensão (fl. 16), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 18), bem como prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente Inquérito
(...)
”

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal).

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos
”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a condenação teria se baseado, exclusivamente, em um reconhecimento pessoal supostamente inválido, por não ter observado os requisitos formais do art. 226 do CPP.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual vício no reconhecimento não implica nulidade da prova, desde que corroborada por outros elementos independentes e convergentes.

Ademais, o conjunto probatório não apenas corrobora o reconhecimento realizado, como o robustece por outros elementos de igual peso e relevância. O reconhecimento da autoria foi realizado pela própria vítima poucos dias após os fatos, em ambiente hospitalar, e reiterado perante a autoridade policial. Perante a autoridade policial, a vítima relatou com riqueza de detalhes o desenrolar da ação criminosa, destacando que o agente era seu primo, a quem chamou pelo apelido "Neco", pessoa de seu convívio.

Mesmo que, em juízo, a vítima tenha apresentado hesitações, registrou-se expressamente, conforme apontado nas contrarrazões e no parecer ministerial, que tais reticências decorreram do visível temor diante do agressor.

Não se trata, pois, de uma negativa de autoria propriamente dita, mas de uma tentativa de esquiva retórica, cujo conteúdo não invalida o depoimento prestado anteriormente, sobretudo quando este é confirmado por prova testemunhal independente, no caso, pela companheira da vítima, Maria Aparecida Leite Thomaz. Esta confirmou que a vítima identificou o agressor como sendo seu primo "Neco" imediatamente após os disparos.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, vícios formais no reconhecimento pessoal não acarretam, por si sós, a nulidade da prova, desde que ela seja corroborada por outros elementos probatórios convergentes. É o que se observa no presente caso.

Assim, a escolha da versão acusatória pelo Conselho de Sentença encontra respaldo probatório suficiente e não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, afastando-se a hipótese de excepcional intervenção judicial prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Cabe reafirmar a regra constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), segundo a qual, sendo a decisão do Júri embasada em uma das versões razoáveis extraídas da prova produzida, deve-se respeitar a deliberação popular.

Prosseguindo, a defesa busca a reforma da dosimetria, para reduzir a pena base ao mínimo legal.

Em leitura ao decreto condenatório, observo que na sentença exasperou-se a pena-base de forma fundamentada, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Foram valoradas negativamente, de maneira individualizada e tecnicamente justificada, as seguintes circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o acusado se dirigido à residência da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás,
a intensidade do dolo foi tão elevada que, após os primeiros disparos, o acusado ainda

foi conferir

se a vítima havia

morrido e, ao constatar que esta ainda estava viva, efetuou novos disparos
.

(...)

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação nos autos nº 030.07009366-8, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 19/05/2008, conforme consulta ao SIEP de fls. 154/163. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 13h45min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

(...)

As
consequências
do crime são reprováveis, vez que, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 22, em virtude dos fatos, a vítima permaneceu com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e com deformidade permanente. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Compartilho do entendimento de que a culpabilidade deve ser valorada negativa, uma vez que a conduta do paciente demonstra elevada brutalidade quando, após dar o primeiro disparo de arma de fogo, foi até a vítima para ver se estava respirando, momento então que prosseguiu com os atos executórios.

Os antecedentes são maculados (autos nº autos nº 030.07009366-8).

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que devem ser valoradas negativamente, uma vez que foi praticado à luz do dia, revelando ousadia e audácia.

Por fim, as
Consequências
foram
gravíssimas, com deformidade permanente e longa incapacidade funcional da vítima.

Ressalte-se, por oportuno, que a qualificadora do motivo fútil foi corretamente utilizada apenas para agravar a pena (art. 61, II, ‘a’, do CP), não havendo, portanto, cumulação indevida com a análise das circunstâncias judiciais, o que preserva a legalidade da dosimetria e afasta alegação de
bis in idem
.

Deste modo, não há reformas a serem implementadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)